Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729795-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DANIEL MARKS TILLER DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIEL MARKS TILLER DOS SANTOS, em favor do paciente NEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 03/07/2023, na rodovia LMG 634, que liga Almenara-MG a Jordânia-MG, por força de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora após citação editalícia, sob a fundamentação que o paciente se encontra em endereço incerto e não sabido, foragido do distrito da culpa. Narra que foi instaurado procedimento criminal em 2019 para investigar a suposta prática, pelo paciente, em meados, de 2012/2013, de estupro de vulnerável contra a neta da ex-companheira, que informou a mudança do paciente para Jordânia/MG após o término da relação, em 2013. Aduz que, mesmo com a notícia de que o paciente residia em Minas Gerais, não foram realizadas diligências para localizá-lo fora do Distrito Federal. Argui que não há indícios que o telefone (61) 98583-6557 fosse do paciente e não foram realizadas diligências junto às operadoras de redes telefônicas. Defende que não foram esgotados todos os meios possíveis de tentativa de localização do paciente, tornando nula a citação editalícia. Aponta que o paciente possui 66 anos, é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, podendo responder o processo em liberdade, sendo cabível a decretação de medidas diversas da segregação cautelar. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria. A princípio, não se verifica nulidade na citação editalícia, realizada após duas tentativas de encontrar o réu, como se verifica nos IDs. 110071352, 113306671. Contudo, deverá ser apreciada em momento oportuno nos autos da ação pena em tela. Compulsando os autos da ação penal 0709781-74.2021.8.07.0009, extrai-se do depoimento extrajudicial da ex-companheira do paciente, avó da vítima, que a separação ocorreu em 2013, mas que apenas recentemente, na época do depoimento, em 2021, teve notícias que o paciente estaria residindo em Jordânia/MG (ID. 96738867 – P. 50). Assim, não se extrai dos autos que o paciente reside em Minas Gerais desde 2013. Cumpre ressaltar que o contrato de locação apresentado pela Defesa indicando o endereço do paciente é datado de 20 de abril de 2023 (ID. 164758539). O Setor de Diligências do Ministério Público encontrou dois endereços do paciente em Águas Lindas de Goiás/GO. Contudo, ambas as diligências restaram frustradas (ID. 113306671 e ID. 113306670). Por sua vez, a Seção de Investigação, Execução e Planejamento Operacional da Polícia Civil do Distrito Federal levantou notícias que o paciente estaria residindo em Porto Seguro/BA. Como se vê, há nos autos informações desencontradas sobre o paradeiro do paciente, justificando a citação por edital, nos termos do §1o do artigo 363 do CPP[2]. Nesse sentido: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Se o réu não foi encontrado nos diversos endereços diligenciados no curso da instrução, e tendo sido certificado que não estava recolhido em estabelecimento prisional do Distrito Federal, inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia, especialmente considerando os meios de pesquisas disponíveis à época do ato de comunicação, e a impossibilidade de se exigir da acusação a realização de diligências diversas, com base nos parâmetros atuais. [...] (Acórdão 1697026, 00000950320018070009, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULARMENTE SUSPENSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. A citação editalícia tem como pressuposto o exaurimento das diligências para citação pessoal. Na hipótese dos autos, está demonstrado o esgotamento das vias de pesquisa, visto que as diligências no sentido de encontrar o réu foram deflagradas desde o início das investigações e prosseguiram após o oferecimento da denúncia, sem obtenção de êxito. [...] (Acórdão 1330088, 00054660520168070014, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 351 DO STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento da nulidade da citação por edital quando confirmado que essa somente ocorreu após tentativas infrutíferas de localização pessoal do acusado. [...] (Acórdão 1318231, 00020645620018070008, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se dos autos principais, no 0709781-74, indícios de materialidade e autoria. A vítima narra que sofreu abusos sexuais por duas vezes, por volta de 2012/2013, na casa da avó materna, e imputou a autoria dos fatos ao paciente, então companheiro da avó, que ameaçou matar toda a família caso ela contasse os fatos a alguém (ID. 96738867 – P. 39). A genitora da vítima narrou que a filha sempre foi uma criança dócil e gentil, porém após ter sofrido os abusos, mudou muito de comportamento, sobretudo, se distanciou muito da avó materna, por quem tinha um grande carinho e passou a agir de forma mais agressiva, principalmente com as pessoas do sexo masculino. Destaca que a revelação dos supostos abusos esclareceu o motivo pelo qual ela mudou tanto de comportamento ao longo dos anos (ID. 96738867 – P. 52). As alegadas condições subjetivas, como ser réu primário, ter ocupação lícita e residência fixa, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Revela notar que se trata de imputação a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Portanto, estão presentes todos os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva do denunciado. Assim, como explicado na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva (processo 0710845-51.2023.8.07.0009), “pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública, evitando-se que a vítima e outras pessoas (notadamente crianças) estejam sujeitas a novas investidas do requerente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.”. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. [2] § 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.